Tribunal: TJPA
Processo: 0013610-55.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013610-55.2017.8.14.0040
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: VAGNER CORREIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO,

PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS NO
VALOR CORRESPONDENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

IMPOSSIBILIDADE.

AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSE DE INCAPAZ. PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I-

Nos termos do art. 178, inciso II do CPC, é de extrema necessidade a participação do Ministério Público em atos dessa natureza, mormente em se tratando de menor que precisa obter para si alimentos condizentes com sua necessidade.
II-
São notórios os prejuízos ao interesse do incapaz, na medida em que a intervenção do Ministério Público como Custos legis implicaria na possibilidade de requerer diligências necessárias para o reconhecimento da possibilidade do requerido e, consequentemente em uma fixação e alimentos que atendesse a necessidade da infante, observando-se, pois, o binômio norteador das ações de alimentos ( Necessidade x possibilidade)
III
-Por todo o exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de que seja anulada a sentença atacada; determino outrossim, a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTERIO PUBLICO
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Parauapebas, nos autos de
AÇÃO DE ALIMENTOS
movida

em desfavor de
VAGNER CORREIA DA SILVA.

Versa a inicial que as partes mantiveram relacionamento, advindo daí o nascimento da menor. Todavia, mesmo tendo registrado a criança, sua colaboração tem ocorrido de forma ínfima e sem frequência, embora tenha ele condições suficientes para suprir a necessidade da filha.

Desse modo, requereu que fosse fixado à título de alimentos o valor de 50% do salário mínimo vigente.

Os alimentos provisórios foram fixados em 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

Certidão ID 1544263. Pág. 13 declarando que apesar de devidamente citado, a parte requerida não apresentou contestação.

Ao sentenciar o feito, a magistrada julgou procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.

O MINISTERIO PÚBLICO
interpôs recurso de apelação, alegando violação ao direito do menor de receber alimentos na medida de sua necessidade, pois apesar da autora ter pugnado pela condenação no montante de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, e o réu, embora devidamente citado, deixou de apresentar contestação, a sentença condenou ao pagamento de 20% do salário mínimo.

Sustenta ainda, ausência de intervenção Ministerial, eis que o processo não foi encaminhado ao Ministério Público de primeiro grau para parecer, ensejando prejuízo a menor, pois este órgão poderia solicitar diligências objetivando garantir o melhor interesse da infante.

Ante o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada, vindo aos autos o Ministério Público, para realização de diligências, tendentes a apurar as reais condições do requerido, a fim de condená-lo ao pagamento de pensão alimentícia no montante suficiente para suprir as necessidade da filha, observando o binômio necessidade x possibilidade.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento no Plenário Virtual.

Belém,
16
de
Dezembro
de 2019.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifica-se nos autos que o magistrado Singular
julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de alimentos no
valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular deixou de observar as peculiaridades do caso, ou seja, o fato de se tratar de direito de menor, o que por certo impede que o mesmo julgue a lide nos termos disposto na sentença. Vejamos:

Ora,
nos termos do art. 178, inciso II do CPC, é de extrema necessidade a participação do Ministério Público em atos dessa natureza, mormente em se tratando de menor que precisa obter para si alimentos condizentes com sua necessidade.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL - COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INTERESSE DE INCAPAZ - ATUAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA - PREJUÍZO - CONFIGURADO - NULIDADE DO FEITO - RECONHECIMENTO. Sendo obrigatória, nos termos do disposto no artigo 82, I, do Código de Processo Civil, a intervenção do Ministério Público, na condição de custos legis, nas causas que envolvam interesses de incapazes, tem-se que a anulação do feito por sua não participação deve ser reconhecida, mormente quando demonstrado prejuízo ao interesse do incapaz, como no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 10351100039962001 MG , Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de Julgamento: 11/12/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2014).

No caso dos autos, como o próprio Ministério Público aduz, são notórios os prejuízos ao interesse do incapaz, na medida em que a intervenção como Custos legis implicaria na possibilidade de requerer diligências necessárias para o reconhecimento da possibilidade do requerido e, consequentemente em uma fixação e alimentos que atendesse a necessidade da infante, observando-se, pois, o binômio norteador das ações de alimentos ( Necessidade x possibilidade).

Por todo o exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de que seja anulada a sentença atacada; determino outrossim, a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 05/02/2020